Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-39.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005606-39.2019.8.11.0003

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]

Relator:
Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA

RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGA
L:
DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0002-10 (AGRAVANTE), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. - CNPJ: 11.938.558/0001-39 (AGRAVANTE), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVANTE), BRUNO FELIPE LECK - CPF: 009.554.339-24 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE LECK - CPF: 009.554.339-24 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0002-10 (AGRAVADO), RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. - CNPJ: 11.938.558/0001-39 (AGRAVADO), CESCON, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS - ADVOGADOS - CNPJ: 04.819.279/0001-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA— FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA — NECESSIDADE.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, pelo que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Agravo interno interposto por
Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A
., e
Copel Geração e Transmissão S.A
. contra decisão, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 183601160 – fls. 4) que deu provimento, em parte, à apelação (Id. 179371198).

Asseguram que, o caso em exame não se enquadra em nenhuma das exceções do Tema no 1076 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que com a extinção da execução fiscal pelo cancelamento do crédito tributário executado, o proveito econômico obtido é estimável e não é irrisório, consistente no valor atualizado da certidão de dívida ativa no 2017222371, no montante de R$ 4.610.964,53: quatro milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos.

Asseveram que, “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada na hipótese da execução fiscal ter sido extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória de débito fiscal
”.

Afiançam que, “
considerando que o valor da causa é perfeitamente estimável e não irrisório, a r. decisão agravada não poderia ter fundamentado a condenação em honorários com base no parágrafo 8o do art. 85 do CPC, já que a observância ao Tema 1.076/STJ é obrigatória, na forma do artigo 927, do Código de Processo Civil
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 188722166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença (Id. 165065793) modificada pelos embargos de declaração (Id. 165065800) que, proferida em execução fiscal proposta contra
Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A, State Grid Brazil Holding S/A
e
Copel Geração e Transmissão S/A
., extinguiu a execução fiscal em decorrência da declaração de nulidade do crédito tributário na ação anulatória no 1003449-90.2018.8.11.0003, e arbitrou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Certificou-se nos autos a decisão do recurso de apelação proposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença de anulação de débito fiscal n. 1003449-30.2018.8.11.0003.

O recurso de apelação ratificou a sentença que julgou extinta a ação de anulação de débito fiscal.

Certificou-se o trânsito em julgado nos autos da ação anulatória n. 1003449-30.2018.8.11.0003.

[...]

Observe-se que o débito exequendo foi extinto nos autos da ação anulatória de débito fiscal em razão de ter sido reconhecida a nulidade dos valores exigidos pelo Estado, referente os fatos geradores de fevereiro/2015 a novembro/2205, através da CDA n. 2017222371, que é objeto do presente feito executivo, razão pela qual o feito deve ser extinto
, uma vez que dar prosseguimento feriria o princípio do “
non bis idem
”, incidindo duas vezes a mesma obrigação sobre o executado.

Ante o exposto, declaro extinta a presente ação, ante a extinção da dívida, conforme o art. 924, inciso III do Código

de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.C. (Id. 165065793 – fls. 2).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração,

acolhendo-os, a fim de corrigir a decisão retro, passando-se a constar da seguinte maneira:

“
Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos das executadas, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.
” [...]. (Id. 165065800 – fls. 1/2).

Em decisão monocrática proferida na data de 18 de agosto de 2023, dei provimento, em parte, ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.000,00: cinco mil reais, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (Id. 179257688 – fls. 8).

Todavia, discordam os agravantes, a apontar que “
considerando que o valor da causa é perfeitamente estimável e não irrisório, a r. decisão agravada não poderia ter fundamentado a condenação em honorários com base no parágrafo 8o do art. 85 do CPC, já que a observância ao Tema 1.076/STJ é obrigatória, na forma do artigo 927, do Código de Processo Civil
”.

Na hipótese, a sentença proferida na execução fiscal no 1005606-39.2019.8.11.0003, está fundamentada unicamente em sentença proferida na ação anulatória no 1003449-30.2018.8.11.0003, que declarou a nulidade do crédito tributário executado.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu acerca da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios nas ações incidentais à execução (ação anulatória) e na execução fiscal: “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
” (STJ, Corte Especial, REsp 1520710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2019), cujos fundamentos se aplicam à
ação anulatória
.

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, quando se tratar de hipótese de extinção do processo em razão da perda superveniente do interesse processual, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, ainda que se admitisse, para fim de fixação do valor dos honorários advocatícios, a aplicação do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil, o proveito econômico obtido na causa se cuida da base de cálculo dos honorários de sucumbência arbitrados na ação anulatória, autos no 1003449-30.2018.8.11.0003, pelo que não se poderia utilizar o mesmo critério, na
execução fiscal
, para arbitramento daqueles.

Assim, os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00: cinco mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que nego provimento ao recurso.

V O T O

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 4 DE JUNHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

O Relator, Dr. Luiz Carlos da Costa, em decisão monocrática, deu parcial provimento ao recursodo Estado de Mato Grosso para retificar a sentença vergastada, arbitrando os honorários advocatícios por equidade, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o do CPC.

Dessa decisão, as partes
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A. e COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
, opuseram embargos de declaração.

Os embargos de declaração opostos, foram acolhidos, em parte, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca da divisão do valor dos honorários advocatícios proporcionalmente entre os embargantes.

CESCON, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS – ADVOGADOS, MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A e COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
interpuseram agravo interno.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou execução fiscal em desfavor dos Agravantes
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A., E COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão CDA n. o 2017222371, no valor de R$ 4.610.964,53 (quatro milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

O Juízo
a quo
, em razão de débito exequendo ter sido extinto nos autos da ação anulatória de débito fiscal em razão do reconhecimento da nulidade dos valores exigidos pelo Estado, referente os fatos geradores de fevereiro/2015 a novembro/2205, através da CDA n.2017222371, declarou extinta a presente ação, ante a extinção da dívida, conforme o art. 924, inciso III do CPC.

Após o contraditório, o Juízo a quo julgou improcedentes os fundamentos da exordial e condenou a Fazenda Pública Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos das executadas, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

Em decisão monocrática, fora dado parcial provimento ao recursodo Estado de Mato Grosso para retificar a sentença vergastada, arbitrando os honorários advocatícios por equidade, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, motivando a interposição do presente agravo interno.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em suma, os agravantes se insurgem quanto a impossibilidade de aplicação do §8o do art. 85 do CPC, já que o proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal se refere ao cancelamento do crédito tributário executado (CDA n° 2017222371), cujo valor atualizado é perfeitamente estimável e não é irrisório.

Acrescentam ainda que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada na hipótese da execução fiscal ter sido extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória, e, que a observância ao Tema 1.076/STJ é obrigatória, na forma do artigo 927, do CPC.

Com razão, os agravantes
.

Em relação aos honorários sucumbenciais, reputo que deve, igualmente, ser mantida a condenação do ente público.

Como cediço, a atribuição do ônus de pagamento de honorários advocatícios em processo judicial é realizada com base nos princípios da causalidade e sucumbência, segundo os quais deve pagar a verba sucumbencial a parte que deu causa à extinção do feito.

Friso, por oportuno, que embora possa haver o julgamento conjunto da Ação Anulatória e da Execução Fiscal – o que não ocorreu nos presentes autos – vigora a autonomia entre as verbas de sucumbência advindas de cada processo, devendo ser condenado aquele que deu causa a sua instauração.

Logo, é plenamente possível a cumulação da condenação da Edilidade ao pagamento dos honorários advocatícios na Ação Anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente Extinção da Execução Fiscal, considerando a autonomia dos feitos. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO pROVIDO DE FORMA PARCIAL – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AÇÕES DISTINTAS – TEMA 587 DO STJ – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. 1. Se a Fazenda Pública procede ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa por parte do Devedor, é imperiosa a condenação do Exequente em honorários advocatícios NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, AINDA O FEITO TENHA SIDO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, FACE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 2. O STJ entende, de forma pacífica, A possibiliDADE DE cumulação dos honorários advocatícios em Embargos à Execução, e na ação principal, por serem ações autônomas, a se dever observar o limite da condenação, disposto no art. 85, § 3o, do CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA 587 DO STJ. 3. A REGRA DISPOSTA no arT. 90, § 4o, do CPC, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

(TJ-MT - AGR: 10035186720178110045, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou o presente executivo após a distribuição da ação anulatória, devidamente garantida em juízo, houve apresentação de defesa pela executada com impugnação do exequente, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim, não merece acolhimento o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais como pretende o Estado de Mato Grosso no recurso de apelação.

Em relação ao argumento de impossibilidade de cumular a condenação na ação executiva e anulatória, não merece prosperar.

A jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa a desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.

2. Agravo interno desprovido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1307787/MS , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021 - sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

VII - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial de que é possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo, desde que respeitados os limites e parâmetros legalmente previstos. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: REsp n. 1.520.710/SC , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.453.740/MG , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 22/5/2015.

V - Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp 1456057/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)

Assim, tendo sido a execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação ordinária, onde reconheceu-se a inexigibilidade do crédito executado, não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada

Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Com efeito, no caso desta execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Vale a pena registrar, que, sobre o alto valor dos honorários advocatícios, ainda que o STF tenha afetado a matéria sob à sistemática de repercussão geral (Tema no 1.255/STF), não se tem notícia da fixação da respectiva tese bem como de determinação de suspensão dos processos, de modo que deve ser mantido, por ora, o entendimento jurisprudencial desta E. Corte.

Nesse contexto, cumpre dizer o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.412.069/PR, reconheceu a existência de repercussão geral da seguinte questão
: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (Tema 1.255/STF),
porém só há determinação para sobrestar recursos extraordinários.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO.
PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS. "[.] 3. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS."[.]

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao reafirmar no Tema 1.076 a preferência pelos critérios do art. 85, § 3o, do CPC (honorários advocatícios a serem "fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"), enfatizou a ressalva pelo arbitramento por equidade apenas quando "o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável".
A tese é vinculante para as instâncias ordinárias, nada obstante o Supremo Tribunal Federal (no qual pende de julgamento o Tema 1.255) não a siga. 4. Recurso da autora provido para fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa;
recurso do Iprev e remessa não conhecida (a decisão está alinhada a decisão em recurso repetitivo: art. 496 do Código de Processo Civil)". (TJSC, Apelação n. 5086374-84.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 31-10-2023). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSC, Apelação n. 5010163-74.2023.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-05-2024). Grifei

Assim, deve a sentença objurgada ser mantida nos seus próprios termos,
mantendo a fixação dos honorários advocatícios de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, e, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do CPC.

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator, para conhecer o recurso do Estado de Mato Grosso e negar provimento.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Retifico meu voto, para acompanhar os fundamentos do voto do Desembargador Mario Roberto de Oliveira Kono, no sentindo de dar provimento ao recurso para manter os honorários advocatícios consoante fixados na sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024